Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715064-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de efeito suspensivo, por SPLIT INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por CONDOMÍNIO PRIVILEGE RESIDENCE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a agravante sustentou a nulidade da citação e sua ilegitimidade passiva. Em suas razões (ID 35233832), alega que: 1) a citação é nula, pois o endereço residencial onde ocorreu a citação não é o da agravante e o mandado foi recebido por terceiro estranho à pessoa jurídica; 2) a nulidade absoluta é matéria de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer fase processual; 3) a teoria da aparência pressupõe que a citação seja realizada na pessoa de quem se apresente como representante legal da pessoa jurídica e/ou seja responsável pelo recebimento de correspondências, a qual deve ser identificada; 4) seu comparecimento na fase executória não supre a nulidade da citação; 5) o endereço correto está expresso na petição inicial e consta igualmente em seu registro na junta comercial; 6) a intimação para pagamento, no cumprimento de sentença, endereçada ao mesmo local também é, em consequência, nula; 7) é parte ilegítima, pois os débitos condominiais cobrados referem-se a unidade imobiliária vendida, em 28/11/2007, por meio de contrato de promessa de compra e venda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a declaração de nulidade da citação e da intimação para pagamento e que sejam declarados sem efeitos todos os atos posteriores à citação. Preparo recolhido (ID 35233834). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. Dispõe o art. 238 do CPC que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. A citação é ato indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239. É o ato por meio do qual o demandado é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório. Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC). Se realizado o ato por correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, conforme prevê o art. 248, § 1o, do CPC. Ainda, o § 4o determina que, caso o endereço do destinatário esteja situado em loteamento com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Nas hipóteses em que a citação no domicílio da pessoa jurídica seja frustrada, não há óbice que o ato seja realizado no endereço dos sócios diretores, que são seus representantes, salvo disposição contrária nos atos constitutivos (art. 75, VIII, do CPC). É necessário que se esgotem todos os meios disponíveis de localização do réu, até que possa ser considerado em lugar incerto e ignorado, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do único sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editalícia. (...) (Acórdão 1266897, 07071338520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.)” No caso, o autor, ora agravado, indicou na petição inicial o endereço da agravante, qual seja: SAUS Quadra 04, Lote 9/10, Bloco A, Sala 1206, Edifício Vitória, Asa Sul, Brasília/DF, que é o mesmo que consta no cadastro da pessoa jurídica na junta comercial (IDs 71701010 e 71701036 dos autos originários). Todavia, o mandado de citação retornou sem cumprimento, por ter o réu se mudado do local (ID 85433441 – autos originários). Realizadas pesquisas pelo juízo, apurou-se o endereço do sócio diretor Ronaldo do Monte Rosa: SMDB, Conjunto 12 A, Lote 5, Casa A, Brasília/DF (ID 93416171 – autos originários). Expedido mandado de citação, por correio, este foi entregue em 10/6/2021. No Aviso de Recebimento consta no campo de assinatura do recebedor o nome “Split Incorporações” e no campo a ser preenchido com o nome do recebedor consta carimbo com os dizeres “Informação prestada pelo funcionário”. Não houve resposta do réu no prazo para contestação, razão pela qual foi decretada a revelia. Igualmente, a intimação para cumprimento voluntário da obrigação foi enviada ao mesmo endereço e entregue em 18/1/2022, cujo recebedor consta como “Split Incorporações e Participações”, por pessoa com número de identidade “101201”, e que a informação foi prestada por funcionário. Embora não conste o nome do recebedor – pessoa física –, o mandado foi recebido em nome da agravante. O carimbo que consta no Aviso de Recebimento indica que a residência do sócio da pessoa jurídica está situada em loteamento com controle de acesso e que o mandado foi recebido por funcionário responsável pelas correspondências. Ressalte-se que não houve recusa no recebimento e que a agravante não nega que este seja o endereço residencial do diretor da empresa. Embora no contrato social da ré, datado de 2/4/2013, conste que seu endereço é Quadra 205, Lote 1, Sala 305, 3o Pavimento, Águas Claras/DF (ID 117778083 – autos originários), o documento é anterior à alteração de endereço registrada na junta comercial no ano de 2018 (ID 71701036 – autos originários). Isso indica que o endereço, que também foi localizado nas pesquisas do juízo, não corresponde à atual sede da empresa. Assim, esgotados os meios de localização da pessoa jurídica, mostra-se adequada a citação no endereço residencial do sócio, ainda que seja recebida por funcionário da portaria do loteamento. Consigne-se, ilustrativamente, julgado da Sexta Turma deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO RESIDENCIAL DO ADMINISTRADOR. TENTATIVA INFRUTÍFERA NA SEDE DA EMPRESA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. 1. Tratando-se de demanda proposta em face de pessoa jurídica, a citação postal deverá observar, primeiramente, seu domicílio, ou seja, o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do Código Civil. 2. Considerando que foram esgotadas as tentativas de citação endereçada à sede da empresa executada, cabível a citação na pessoa do representante legal da ré, hipótese admitida pelo art. 242 do CPC. 3. O sócio da executada teve ciência inequívoca da propositura da ação, não havendo que se falar em nulidade da citação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398409, 07331320620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.) Ressalte-se que não há que se falar em teoria da aparência, pois o mandado de citação enviado ao endereço do sócio diretor tem como destinatário o representante legal da pessoa jurídica, que consta cadastrado na Receita Federal como responsável pela empresa. Portanto, em juízo preliminar, não se vislumbra inobservância das formalidades processuais no ato citatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator